Tribunal: TJDFT
Processo: 0715128-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715128-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BERNARDINO NUNES FERREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Executado, Distrito Federal, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da r. decisão (ID 191133237, na origem) que, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido por Bernardino Nunes Ferreira e Outro (referente à Ação Coletiva no 32.159/97), rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa e de limitação da condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ajuizado em 28/4/1997. Pugna o Agravante pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade ativa sob o fundamento de que os Exequentes/Agravados, à época do ajuizamento da ação de conhecimento, eram ocupantes de cargo na Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, cuja carreira não era representada pelo SINDIRETA, autor da Ação Coletiva na qual foi formado o título judicial executado. Caso ultrapassada a referida tese, requer a limitação do cálculo do débito até 28/4/1997. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito, até o julgamento do IRDR no 21. É o breve relatório. Decido. A questão devolvida à exame no presente Agravo de Instrumento é objeto de inúmeras controvérsias nesta Corte de Justiça e se encontra, atualmente, afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão, na sessão de 18/12/2023, do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – IRDR no 21 (autos n.o 0723785-75.2023.8.07.0000), com a proposição da seguinte tese: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Na decisão que admitiu o IRDR no 21 foi determinada a suspensão dos processos que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente. Assim, deve haver o sobrestamento do Cumprimento de Sentença, na origem, bem como do presente recurso, na 8a Turma Cível, a fim de aguardar o julgamento do IRDR no 21. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator